Tribunal: STF
Processo: ARE 1368733
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “REESTABELECIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. Falta de interesse processual. Agravante que já é beneficiário da gratuidade processual na fase de conhecimento, que previu apenas a possibilidade de sucumbência caso venha a receber valor vultuoso. Falta de interesse de agir configurada. CANCELAMENTO DE DETERMINAÇÃO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Pleito que deve ser deduzido em primeira instância, sob pena de supressão de instância. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. Agravante que é excluído do cumprimento, pois no período devido, ele estava exercendo cargo de comissão. Inadmissibilidade. Condenação que se refere a erro na conversão de URV que atingiu todos os servidores. Irrelevância da função exercida. Decisão reformada, devendo ser apurado o valor a ele devido, observada a prescrição quinquenal. Recurso provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XVI e XVII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: 



    “Conforme disposto na r. sentença de fls. 34/40, houve aplicação errônea da Lei Municipal nº 2689, de 18 de abril de 1994, na transição do “Cruzeiro Real” para o “Real”, mais precisamente, na conversão do salário pago em março de 1994 pela URV sem considerar a inflação. Ocorre que, o embargado exerceu cargo em comissão no período de abril/2001 a maio/2017 (fls. 129/136), ou seja, com valor de remuneração fixado já sob a égide do Plano Real (fls. 137/161 e fls. 162/206), não tendo optado pela remuneração de seu cargo originário. No entanto, o v. acórdão estabeleceu que é irrelevante o fato da parte recorrida estar exercendo o próprio cargo ou função comissionada, sendo devida a apuração das diferenças sobre os vencimentos efetivamente recebidos. Contudo, a referida sentença é clara ao condenar a Autarquia a revisar o salário pago em março de 1994, ou seja, o salário pago relativo ao seu cargo originário, sendo que a remuneração do cargo em comissão exercido no período de abril/2001 a maio de /2017 decorre de reestruturação remuneratória de plano de cargos fixado já na vigência do Plano Real.” (eDOC 12, p. 7)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “Os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” e que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 14). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assentou que (eDOC 8, p. 5): 



    “(...)



    3. Trata-se de agravo decisão que em sede de cumprimento de sentença de servidores municipais que postularam e obtiveram diferença de conversão dos vencimentos em URV, excluiu o cumprimento referente ao agravante somente. 4. Com a devida vênia, equivocado tal argumento. O fato do agravante João Domingos Teodoro ter exercido cargo de comissão na própria autarquia, não exclui a condenação. Isto porque a condenação se refere a erro na conversão de URV que atingiu todos os servidores, sendo irrelevante se no exercício da função para a qual prestaram concursos ou se no exercício de função comissionada. Deste modo, absolutamente irrelevante o fato de estar ele exercendo o próprio cargo ou função comissionada, sendo devida a apuração das diferenças sobre os vencimentos efetivamente recebidos, evidentemente que observada a prescrição quinquenal. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a decisão de fls. 18/19 quanto ao agravante, devendo ser apurado o valor a ele devido, ou seja, as diferenças sobre os vencimentos devidos (observado o percentual de perda da conversão equivocada) e os efetivamente recebidos, observada a prescrição quinquenal.”



    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.880/1994). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Aplicabilidade da Lei nº 8.880/94. Conversão da remuneração dos servidores em URV. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 633.531-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DECESSO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 599.644-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.12.2011). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente